Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-28.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010918-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Piso Salarial, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARINEIDE GONCALVES ROSA - CPF: 567.913.726-72 (APELANTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PROFESSOR LICENCIADO – CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.° 8.880/94 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, compete ao juízo que decidiu a causa, em primeiro grau de jurisdição, o processamento do cumprimento de sentença.

2. Conforme disposto nos
artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

3. O
Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

4. Na hipótese, a despeito da reestruturação da carreira dos servidores públicos do município de Sinop, MT, pela Lei Municipal n.° 568/99, o cargo de Professor Licenciado foi criado pela Lei Municipal n.° 295/93.

5.
De acordo com o artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.

6. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LARINEIDE GONÇALVES ROSA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1010918-28.2017.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 168041222):

“
Vistos etc.

Trata-se de
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
proposta por
LARINEIDE GONCALVES ROSA
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Em sua manifestação, o Município de Sinop insurge-se face da
“inexistência do direito pleiteado pela Requerente, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994”.

A parte Requerente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

Em exame dos autos, constata-se que LARINEIDE GONCALVES ROSA é ocupante do cargo público de PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
- referê
ncia CE-06
, para o qual tomou posse em 11/02/2000.

O CARGO PÚBLICO ocupado pelo mesmo foi criado pela Lei no 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999.

O Município de Sinop sustenta é evidente a
“inexistência do direito pleiteado pela Requerente, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela
Lei no 568/99
, cuja vigência iniciou-se em
25.10.1999
e, portanto, criado
em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994
(...) Por essa razão, carece a Requerente de interesse processual em pleitear o cumprimento da sentença proferida, pois, conforme expressamente consignado no v. Acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há o que se falar em perda remuneratória”. Referida determinação judicial é lógica, porquanto não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, se o cargo público ocupado NUNCA FOI REMUNERADO COM CRUZEIRO REAL.

Pois bem.

Cinge-se a questão na verificação se é legítima a incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

“Ab initio”
, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
“per se”
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal no 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV.

Nesse sentido, veja-se a JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO:

APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N o 8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO). AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE.
1. (...) "Ocorre que, no caso em questão, independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal no 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994. Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995.
Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos
. (...) (fl. 952e).(STJ - AREsp: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 14/08/2018 – grifo nosso).

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Essa é a JURISPRUDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880/1994.
(TJ-MT 00171784820158110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.

(Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).

(N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020 – grifo nosso).

Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência da turma recursal para a apreciação do recurso.

No mérito, argumenta que o cargo ocupado pela parte Apelante foi criado pelas Leis 26/1983 e 295/93, ou seja, antes da Lei n.° 8.880/94, “
e por essa razão, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente do equívoco no cálculo de conversão do cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV
”.

Aduz, nesse contexto, que “
não se falar em ilegitimidade ativa do servidor para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, vez que o cargo de professor foi criado com a edição da Lei criada pelo Município de Sinop, ora Apelado, sob n. 2, 7 de abril de 1983, anterior a Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994
”.

Por essas razões, requer (ID. 168041224):

3.1 – seja recebido e processado o presente recurso de apelação com vistas a declarar incompetente, as Turmas Recursais, em razão da aplicação da Resolução n. 9, de 19 de maio de 2011, desse E. Tribunal de Justiça;

3.2 – seja reformada a v. decisão de primeiro grau, afastando a tese de ilegitimidade ativa em razão da existência do cargo nos quadros efetivos do Apelado em data anterior a Lei 8.880/94;

3.3 – seja ao final, reformada a v. decisão de primeiro grau, uma vez que foi prolatada de forma genérica e desalinhada do caso concreto, nos termos do disposto no artigo 489, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil,

reconhecendo a legitimidade da Apelante e determinando por via de consequência sua liquidação”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, suscita preliminarmente, a prescrição da pretensão da parte apelante, e, no mérito, protesta pelo não provimento do apelo, com a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 168041231).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela não intervenção (ID. 168861189).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LARINEIDE GONÇALVES ROSA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1010918-28.2017.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou extinto o processo, por inexistência de perda remuneratória.

Do exame do processado, observa-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, visando à “
condenar o Município/réu a incorporar à remuneração ou proventos do Requerente, o percentual de 11,98% ou outro percentual a ser aferido em sede de liquidação decorrente da perda ocorrida quando da errônea conversão do cruzeiro real para URV, bem como para condená-la ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente ação”
(ID. 62822119).

A demanda originária foi julgada procedente, consoante sentença proferida em 01.06.2020, para “
a)
RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”;
b)
FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”;
c)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;
d)

APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO
”
(ID. 62822134).

Interposto recurso de apelação pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT (ID. 62822137), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 76485455):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.

2. A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão tem caráter geral.

3. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 8.880/94, mesmos os empossados após o advento da referida lei.

5. A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

6. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ”.

O acórdão transitou em julgado na data de 26.04.2021, consoante a certidão de ID. 84646496.

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento, requerendo “
a remessa dos autos ao Contador Judicial desse Juízo para apuração dos valores devidos pelo Executado, e após seja expedido intimação para o Executado para o imediato cumprimento
” (ID. 168040096).

O magistrado singular determinou a elaboração de cálculos pela contadoria judicial (ID. 168040097), que apresentou atualização de conta, por simples cálculo aritmético, com base no percentual de 11,98% (ID. 168041206).

Posteriormente, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a ilegitimidade da parte exequente, a inexigibilidade da obrigação, diante da necessidade de liquidação por arbitramento, além do excesso de execução (ID. 168041215).

Sobreveio, então, a sentença atacada, que reconheceu a inexistência da perda remuneratória, pelo fato de o cargo ter sido criado após o advento da Lei n.° 8.880/94 (ID. 168041222).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, será competente para processar o cumprimento de sentença o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
in verbis
:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”.

Ainda, consoante disposição do artigo 1.008, do CPC, “
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
”.

Na hipótese, conforme descrito anteriormente, o título executado foi proferido pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT e, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e retificou a sentença foi proferido por esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo.

Dessa maneira, independentemente do valor apurado na liquidação do julgado, o juízo da fase de conhecimento encontra-se vinculado ao da satisfação do direito, conforme prevê o artigo 43 e artigo 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual a compete a esta Egrégia Corte o julgamento do presente recurso.

II – DA PRESCRIÇÃO

Quanto à suscitada prescrição do fundo de direito, a despeito da alegação da parte apelada de que, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, não se mostra admissível rediscutir, na liquidação de sentença, os termos fixados no título judicial imutável, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Ademais, mister ressaltar que a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não é o caso dos autos, tanto que assim não o fez na oportunidade em que impugnou a execução (ID. 168041215). Veja-se:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença”.

Com base nisso,
rejeito
a preliminar de prescrição aventada.

III – DO MÉRITO

Do exame da questão posta, constata-se que o cerne recursal cinge-se à legitimidade da parte apelante e ao recebimento de eventuais perdas salariais decorrentes da conversão de moeda.

Com efeito, no que se refere à legitimidade da parte, é pacífico o entendimento de que o ingresso no serviço público, em data posterior à edição da Lei n.° 8.880/1994, não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiro real em unidade real de valor, uma vez que referida defasagem é atinente ao cargo, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1.
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido”.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). (Grifo nosso).

Situação diversa, porém, é aquela em que o cargo foi criado após a publicação da Lei n.° 8.880/1994, pois, nesse caso, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer existiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016)”.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

No caso dos autos, o magistrado singular acolheu a tese apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, no sentido de que o cargo de professor, ocupado pela parte apelante, somente foi criado pela Lei Municipal n.° 568/1999.

Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente demanda, verifica-se que o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia, no qual a servidora apelante tomou posse em 11.02.2000 (ID. 62822122), foi criado pela Lei Municipal n.° 295/93, que dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, e institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências:

“Art. 14 – Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Professor Licenciatura Plena (40 horas)”.

No ano de 1998, foi editada a Lei Municipal n.° 509, que revogou a norma supratranscrita e, por conseguinte, reformulou a carreira dos servidores, sendo sucedida pela Lei n.° 568/99, que promoveu nova reestruturação, consoante o preâmbulo que assim dispõe: “
Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta aas atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências
”.

Dessa maneira, vislumbra-se que foi a Lei Municipal n.° 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o cargo em discussão, e não a Lei n.° 568, de 25 de outubro de 1999, a qual apenas promoveu uma reestruturação na carreira dos servidores.

Portanto, como o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia é anterior à conversão do cruzeiro real para unidade real de valor, decorrente da Lei n.° 8.880/94, não há que se falar em ilegitimidade da parte apelante para pleitear eventuais diferenças na remuneração.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – PROFESSOR LICENCIATURA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, logo, inaplicável o disposto no IRDR n° 85560/2016.

Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

E quem pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei no 568/1999, o cargo de professor licenciatura foi criado pela Lei no 295/1993”.

(N.U 1009866-55.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – PROFESSOR LICENCIATURA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, logo, inaplicável o disposto no IRDR n° 85560/2016.

2. Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

3. E quem pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei no 568/1999, o cargo de professor licenciatura foi criado pela Lei no 295/1993”.

(N.U 1009181-48.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

De outra parte, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nesse contexto, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Assim, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”.

Desse modo, conclui-se que a parte apelante está sujeita a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para anular a sentença e, por consequência, devolver os autos ao juízo de origem, para a regular liquidação de sentença, com a realização de perícia contábil individualizada, nos termos do artigo 22, da Lei n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023